Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS DO CRIME CULPOSO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada ao réu, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, proferida sentença condenatória, fica superada a apontada inépcia da denúncia. Por fim, a análise de qual dever objetivo de cuidado foi violado pelo réu será analisado no mérito do recurso, não havendo motivos para declaração de eventual nulidade do processo.
2. Se a denúncia trouxe corretamente a descrição dos fatos e há demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, inviável reconhecer a falta justa causa para o oferecimento da ação penal, sobretudo porque a questão exige análise do arcabouço probatório constante dos autos.
3. Não há como reconhecer cerceamento de Defesa pelo indeferimento de testemunha quando ela, por liberalidade da Defesa, não foi arrolada em resposta à Acusação, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.
4. Comprovada a conduta negligente do Apelante, que entregou sua chácara para locação sem as devidas condições de uso, e comprovado que a vítima faleceu em decorrência dessa negligência, deve ser mantida a condenação por homicídio culposo.
5. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, desnecessária a manifestação expressa dos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.